Tribunal: TJBA
Processo: 8179318-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179318-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: WANDERSON SALOMAO CEDRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA, VITOR SILVA SOUSA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISBACEN/SCR. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por Wanderson Salomão Cedraz da Silva contra o Banco Bradesco Cartões S.A., sob o fundamento de que seus dados foram indevidamente incluídos no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR) em razão de dívida já prescrita. A sentença julgou procedente em parte o pedido, determinando a exclusão da anotação. O banco apelou, sustentando a legalidade da manutenção do registro.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível a manutenção de registro de dívida prescrita no SISBACEN/SCR, considerado o instituto da prescrição e a natureza jurídica da obrigação natural.

III. Razões de decidir
3. O art. 189 do Código Civil estabelece que a prescrição extingue a pretensão, embora subsista a obrigação natural, que não pode ser exigida judicial ou extrajudicialmente.
4. O SISBACEN/SCR, apesar de não se equiparar de forma direta a cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, tem caráter restritivo de crédito, sendo utilizado por instituições financeiras para avaliação de risco, conforme entendimento do STJ (REsp 1.365.284/SC).
5. A manutenção de dívida prescrita em referido sistema compromete o princípio da segurança jurídica, esvaziando a função do instituto da prescrição.
6. Nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 13, incumbe às instituições financeiras a responsabilidade pela inclusão, correção e exclusão de informações no SCR, o que reforça a necessidade de retirada do apontamento irregular.
7. Não configurado o dano moral indenizável, ante a incidência da Súmula 385/STJ, por existência de outras anotações.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, CPC.
Tese de julgamento: “1. É ilícita a manutenção de registro de dívida prescrita no SISBACEN/SCR, dada a natureza restritiva de crédito do cadastro e a inexigibilidade da obrigação natural. 2. O débito prescrito deve ser excluído do sistema, competindo à instituição financeira a responsabilidade pela regularização da informação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8179318-80.2023.8.05.0001,
em que figura como parte apelante
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

e como parte apelada
WANDERSON SALOMAO CEDRAZ DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA